Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721108-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE DECISÃO RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 29889365, autos originários), proferida no cumprimento de sentença (ação popular) proposto pelo DISTRITO FEDERAL contra WIGBERTO TARTUCE, que deferiu a penhora de 10% do seu faturamento bruto mensal, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado pelo DISTRITO FEDERAL e outros contra WIGBERTO FERREIRA TARTUCE e outros, no qual o credor requer a penhora de parte do faturamento das sociedades empresárias do primeiro réu. Compulsando os presentes autos, observa-se que as diligências realizadas no sentido de localizar bens passíveis de penhora (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não se mostraram frutíferas. É a exposição. DECIDO. O art. 866 do CPC possibilita a penhora de percentual de faturamento de empresa, desde que o devedor não possua bens suficientes para fazer frente ao débito perseguido ou se os bens encontrados foram de difícil alienação. Pois bem. No caso dos autos, em que pese às diligências empreendidas por este Juízo, não foi possível localizar quaisquer bens. De tal situação exsurge a possibilidade de adoção de medidas de caráter excepcional que garantam ao postulante a tutela creditícia buscada junto ao Poder Judiciário. Com efeito, se sabe que a penhora de faturamento de sociedade empresária é medida excepcional que, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça deve, necessariamente, reunir três requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual incidente sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Sobre o tema, observe-se entendimento promanado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] À toda evidência, o requerimento da penhora de todo o faturamento das sociedades empresárias cujo primeiro réu integra o quadro societário foge do entendimento assente nas Cortes Superiores, o que, em última instância, teria o condão de inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Assim, DEFIRO a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto mensal das sociedades empresárias RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA. - CNPJ 03.495.686/0001-27 (fls. 1169/1185); ALPHAVILLE MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA. - CNPJ 00.654.244/0001-98 (fls. 1186/1199); CARTOLA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE BEBIDAS REGIONAL LTDA. - CNPJ 00.656.736/0001-12 (fls. 1200/1209) e CONTROL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 38.025.755/0001-13 (fls. 1210/1228), nos termos do artigo 866 do CPC. A quantia deverá ser depositada em conta judicial, vinculada a este juízo, até o 5o dia útil do mês subsequente ao vencido, até que se alcance o adimplemento do débito. Para tornar efetiva tal medida, nomeio como administrador judicial da penhora o Sr. Américo Carneiro Brasil, devendo este elaborar e gerir o respectivo plano de administração e o esquema de pagamento da penhora. Intime-se o perito nomeado para que se manifeste quanto à aceitação do encargo e apresente à respectiva proposta de honorários, que serão arcados pela empresa devedora. No caso de não concordarem com a nomeação do administrador, fica ressalvada às partes a indicação, em comum acordo, de outra pessoa para auxiliar este juízo. Transcorrido o mencionado prazo sem a indicação de outro administrador judicial e aceitado o encargo pelo perito nomeado, tome-se por termo a nomeação. Advirta-se, desde já, que o administrador nomeado será investido de todos os poderes necessários ao exercício do seu mister, terá acesso irrestrito e imediato a todos os documentos contábeis, tributários, bancários, ao caixa da empresa. Outrossim, deverá ser disponibilizado na sede administrativa da empresa, escritório ou espaço compatível munido de equipamentos e toda a logística necessária para que o perito possa exercer o múnus público a ele confiado, cumprindo fiel e integralmente a determinação judicial, sob as penas e advertências legais, sob pena de incidir na prática de crime de desobediência, nos termos do artigo 330, do CP. Intime-se.” Assevera a agravante que o art. 866 do CPC trata da penhora sobre o faturamento da empresa devedora, no entanto, o deferimento da constrição recaiu sobre percentual do faturamento de sociedades empresariais estranhas ao processo, pois o polo passivo é composto apenas por Wigberto Ferreira Tartuce, pessoa física. Ressalta que a jurisprudência admite a penhora sobre o faturamento de empresa da qual o devedor é sócio cotista, no entanto, antes do deferimento da constrição, é necessário que haja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que não foi observado no cumprimento de sentença originário. Argumenta que “a cobrança de valores devidos por ato supostamente ilícito, de caráter personalíssimo do executado Wigberto Ferreira Tartuce (CPF 033.296.071-49), cujo patrimônio não se confunde com a da pessoa jurídica da qual é sócio e detém afetação específica” (id. 26902794, pág. 6). Defende que “não respondendo a ora Agravante pela presente execução, não merece guarida o deferimento de qualquer ordem de expropriação de seus bens ou exibição de documentos sigilosos, em face da inadimplência de seu sócio para garantir a presente execução” (id. 26902794, pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão que deferiu a penhora de percentual do seu faturamento. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários do cumprimento de sentença, constata-se que não há perigo iminente de dano. A r. decisão (id. 29889365) que deferiu a penhora sobre percentual de faturamento das empresas, dentre elas o da agravante, foi proferida em 19/02/18. O i. Perito nomeado pelo Juízo como administrador judicial apresentou relatório de atividades em 20/01/20 e requereu a apresentação, pelas empresas, das informações e documentos contábeis indicados na sua petição, para a concretização da penhora sobre percentual do faturamento (id. 53947015). A MM. Juíza determinou a intimação do executado e a expedição de ofício às empresas para prestar as supracitadas informações, em 15 dias (id. 59225904). Em 19/05/21, foi expedido mandado de intimação em relação à agravante, para a finalidade supracitada (id. 92105931), o qual foi cumprido e juntado ao processo em 14/06/21 (id. 94562415). A agravante peticionou no i. Juízo a quo em 09/06/21 e requereu a reconsideração da r. decisão (id. 29889365), para cancelar a penhora de percentual do seu faturamento e liberá-la da obrigatoriedade de apresentar os seus extratos e livros fiscais (id. 94175097). Em seguida, a MM. Juíza decidiu (id. 94439074): “Mantenho incólume a decisão objeto do pedido de reconsideração, na medida em que a hipótese de penhora de percentual de faturamento da empresa se afigura como legítima ante a inexistência de outros bens do executado até então - Base legal, artigo 866 do CPC. Com efeito, o executado tem plena ciência do cumprimento de sentença (fase em que se encontram os presentes autos); sabe exatamente da busca pelo crédito e não se digna ao pagamento. Logo, não há que se entender que pelo fato de a Rádio Atividade FM Ltda, da qual integra o executado o Estatuto, não ser parte, abala o conteúdo da norma acima citada. Certifique-se o transcurso do prazo referente a intimação por edital e à que se refere à certidão de Id 94562415. Inertes quanto à apresentação dos balancetes contábeis e extratos bancários, diga a parte credora sobre meio possível de se viabilizar o penhora sobre o faturamento das empresas. I.” Diante do presente contexto, em que a efetivação da penhora demanda a apresentação dos documentos requeridos pelo i. Perito, e observado o teor da r. decisão acima, em que não há cominação para a não apresentação dos referidos documentos, não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora